Tribunal: CARF
Processo: 13116.722113/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722113/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.571 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. COFINS.
NÃO INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal
sob a forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base
de cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido
seus requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção
para investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base
de cálculo das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. PIS. NÃO
INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal
sob a forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base
de cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido
seus requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção
para investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base
de cálculo das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722113/2015-07
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-26, lavrado para constituir crédito tributário
de PIS e COFNS devidos por suposta obtenção de receita auferida em 20/06/2011, 20/12/2011
27/06/2012 e 14/12/2012, a título de “desconto na quitação antecipada do FOMENTAR”,
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento tomado junto
ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para investimento.
Como decorrência do tratamento desse incentivo fiscal como receita tributável, a
fiscalização também glosou a utilização de crédito das contribuições relativos ao mês de julho de
2012, em decorrência do aproveitamento de ofício do crédito no mês imediatamente anterior
(junho de 2012).
Por sintetizar a controvérsia, peço vênia para adotar o relatório da r. decisão
recorrida:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a pessoa jurídica VITAPAN INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA para exigir Cofins e contribuição para o PIS, referentes aos
anos de 2011 e 2012, no valor total, incluídos juros de mora e multa de ofício, de R$
417.800,14 e R$ 90.702,61, respectivamente.
Nos referidos lançamentos, a autoridade fiscal imputou à contribuinte a prática das
seguintes infrações:
(1) Falta de recolhimento da Cofins e da contribuição para o PIS incidentes sobre a
receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento; e (2) Créditos descontados indevidamente pela contribuinte na apuração
da Cofins e da contribuição para o PIS relativas ao mês de julho de 2012, em
decorrência do aproveitamento de ofício dos créditos no mês imediatamente anterior
(junho de 2012).
Segundo o agente fiscal, as mencionadas operações não constituem subvenção para
investimento, mas sim subvenção para custeio, caracterizada por um não desembolso, e,
portanto, os respectivos valores deveriam integrar a receita operacional da pessoa
jurídica e deveriam ser considerados na apuração da base de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS.
Destacou a autoridade fiscal que (1) o Programa Fomentar tem como objetivo o
incremento da atividade econômica na Unidade da Federação, incentivando a expansão
das atividades industriais consideradas relevantes; (2) um dos instrumentos é a
concessão de empréstimos de montante equivalente a até 70% (setenta por cento), via
recursos orçamentários, do imposto sobre as operações relativas à circulação de
Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

mercadorias e serviços (ICMS) que a empresa tiver de recolher ao erário estadual; e (3)
a Lei Estadual n° 13.436, de 30 de dezembro de 1998 (folhas nos 1.359 a 1.362),
permitiu a quitação antecipada (com desconto) desses empréstimos concedidos no
âmbito do Programa.
Ressaltou o autor do procedimento que a Receita Federal editou o Parecer Normativo
CST n° 112, de 29 de dezembro de 1978, por meio do qual foram estabelecidas as
características das subvenções para investimento.
Informou o agente fiscal que a contribuinte apresentou o projeto de investimentos
relacionados ao Programa FOMENTAR, do qual constatou que (1) foi elaborado em
julho de 1999 e não trata dos recursos provenientes dos descontos obtidos nas quitações
antecipadas do financiamento do FOMENTAR; (2) os recursos provenientes dos
descontos obtidos nas quitações antecipadas do financiamento do FOMENTAR não
foram vinculados a investimentos no parque industrial; e (3) de acordo com a planilha
"QUADRO DE USOS E FONTES" (folha n° 1.620), todo recurso financeiro
proveniente do financiamento obtido junto ao Programa Fomentar é utilizado como
capital de giro.
Destacou a autoridade fiscal que os recursos provenientes dos descontos obtidos nas
quitações antecipadas do financiamento do FOMENTAR não se enquadram como
subvenção para investimento, pois lhe faltariam os seguintes requisitos necessários para
caracterizá-los como tal: (1) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-
los para investimento, representada pela estrita vinculação e sincronia dos recursos com
as aplicações em bens e direitos, ajustadas por meio de instrumento hábil que imponha a
necessária obrigatoriedade; e (2) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo
beneficiário, nos investimentos previstos
na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado.
Informou o agente fiscal que os descontos obtidos na liquidação antecipada do
financiamento do FOMENTAR, nos leilões dos anos de 2011 e 2012, representam
89,00% e 86,29% do saldo devedor, respectivamente, e que esses descontos abrangem,
em essência, o montante do principal da dívida e não apenas os acessórios.
Conclui, então, que os descontos obtidos não poderiam ser classificados como "receitas
financeiras", mas sim como "perdão de dívida", integrante do item "outras receitas
operacionais", razão pela qual, sujeitam-se à incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins, consoante arts. 1°, 2°, 3° e 4° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
arts. 1°, 2°, 3° e 5° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Informa, ao final, que (1) os valores de receita correspondentes aos descontos na
quitação antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR foram
auferidos nos meses de junho e dezembro de 2011 e junho e dezembro de 2012; (2)
existem créditos remanescentes de contribuição para o PIS (R$ 1.088,72) e de Cofins
(R$ 2.354,44) apurados pela contribuinte (e por ela não utilizados no mês de junho); (3)
esses valores de crédito remanescente de contribuição para o PIS e de Cofins foram
considerados nos lançamentos de ofício dessas contribuições, relativos ao período de
junho de 2012; e (4) em decorrência, apurou utilização indevida desses valores de
crédito de contribuição para o PIS (R$ 1.088,72) e de Cofins (R$ 2.354,44) no desconto
dos valores apurados relativos ao mês de julho de 2012.
Cientificada dos autos de infração em 25/09/2015, e irresignada, a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 1.685/1.729, em 20/10/2015, por meio da qual oferece,
em apertada síntese, as seguintes razões de defesa.
Inicia asseverando que o caso retratado pela Fiscalização, por se tratar de liquidação de
dívida, mediante oferta pública, por meio de leilões dos contratos de financiamentos, a
contribuinte se vê em face tanto de um risco, quanto de um benefício.
Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

Segundo a impugnante, o risco se dá se houver, no caso, vários arrematantes e que tal
fato acarretará a disputa pelo valor do contrato de financiamento de empréstimo do
ICMS devido, o que gerará, para ela, um maior ônus no pagamento da dívida com o
Estado. O benefício, por sua vez, viria no fato de não haver nenhum outro arrematante
da dívida, que não ele mesmo, o contribuinte, hipótese na qual ele realiza a aquisição da
dívida, por si, contraída, pelo menor valor possível.
Aduz que quando ocorre o arremate da dívida, o Estado de Goiás recebe o valor pago,
dando por encerrada a obrigação tributária. Já se o arrematante for terceiro, o valor
devido ao Estado de Goiás está quitado (o valor do tributo).
Protesta contra o entendimento da Fiscalização de que a diferença entre o ICMS devido
e o ICMS pago, depois da liquidação antecipada do financiamento do FOMENTAR,
seria uma receita e, portanto, subvenção para custeio.
Sustenta que tal diferença se caracteriza, de fato, como uma subvenção governamental
de investimento, fato este que caracterizaria a exclusão deles da base de cálculo, no
caso, do PIS e da Cofins.
Alega que a ilegalidade e o abuso de lançamento podem ser atestados pela existência de
entendimentos favoráveis ao contribuinte, no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), bem como no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que teriam
esposado o entendimento de que seriam subvenções para investimento, e não
subvenções para custeio, as diferença pagas nos aludidos leilões da dívida no âmbito do
Programa de incentivo.
Ressalta que os incentivos fiscais, por tratarem de redução do pagamento de tributos,
transitam provisoriamente em contas de resultado (receita x despesa), antes de
integrarem o patrimônio, definitivamente.
Passa a discorrer, então, sobre subvenção governamental para investimento, ressaltando
que, quando realizada pelo Estado, a contribuição a uma pessoa tem a finalidade de que
esta realize serviços, atividades ou obras de interesse público. O Estado, para isso,
dispõe em leis especiais, quais sejam as normas que devem ser atendidas para a
concessão ou obtenção de semelhante auxílio.
As subvenções, portanto, seriam valores recebidos pelas sociedades a título de (i)
devolução de tributo, (ii) isenção ou (iii) redução dos tributos devidos, para, desta
forma, poderem utilizar tais valores para o objetivo de realizarem investimentos na área
do mercado em que atuam.
Destaca que as normas que integram a aplicação do conceito de subvenção
governamental para investimento podem ser obtidas por meio da NBC - TG (Normas
Técnicas Gerais de Contabilidade) n° 7, adotada pela Resolução 1.305, de 2010, do
Conselho Federal de Contabilidade.
Ressalta que, no presente caso, o programa FOMENTAR visa ao desenvolvimento
regional, no âmbito do Estado de Goiás, no qual existe a concessão de forma
diferenciada de quitação de ICMS.
Afirma que a legislação regente do programa é clara, ao afastar, impedir, vedar a
concessão do benefício fiscal do FOMENTAR a qualquer sociedade empresária que não
acrescente capacidade produtiva, na medida em que condiciona o programa ao
cumprimento de um interesse público maior, diverso do mero custeio de
empreendimento já instalado.
Assevera que a lei visa a incentivar a expansão e a ampliação de empreendimentos,
novos ou já instalados e que há contrapartidas outras para a sociedade, titular das verbas
tributárias, a lhe autorizarem, quando cumpridas, o gozo do benefício fiscal.
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

Conclui que se o programa cria contrapartidas sociais para o contribuinte beneficiário,
significa dizer que não é exigível a perfeita sincronia entre os valores objeto do
desconto e aquele que será empreendido no investimento. Cita precedentes do CARF.
Protesta contra o entendimento da Fiscalização de que a modernização não indicaria o
preenchimento das condições do programa FOMENTAR, pois não importaria a
implantação ou expansão de projeto já existente.
Sustenta que o desconto do FOMENTAR não tem natureza de receita, e sim de
subvenção para investimento, pois é incentivo concedido pelo Poder Público, para fins
de incremento na atividade e na modernização do quadro industrial do estado de Goiás.
Segundo a impugnante, se não é receita, não houve omissão na sua contabilização, razão
pela qual cairia por terra todo o lançamento fiscal.
Nesse ponto, informa a suplicante que esse foi o fundamento legal a lastrear a sentença
concessiva de segurança, por ela própria obtida no Mandado de Segurança n°
2006.35.02.013601-6, que determinou a exclusão do lucro real (apenas para fins de
IRPJ e CSLL), dos valores do desconto do FOMENTAR, pois a ação foi proposta,
ainda, enquanto vigia a disposição decaída da Lei Societária.
Informa que demonstrou ter contabilizado os valores do deságio em conta de Patrimônio
Líquido e que o CARF já decidiu que a forma em que é contabilizada a subvenção, no
caso, de Investimento, descaracteriza seu caráter de renda, para fins de incidência do
imposto e, por conseguinte, da contribuição incidente sobre o lucro, aplicando-se o
mesmo raciocínio para desfigurá-la, também, como receita tributável, para a incidência
das contribuições PIS e Cofins.
Reitera que agiu de acordo com o texto do §2° do artigo 38 do Decreto-Lei n° 1.598/77,
pois este se aplicava enquanto vigia a extinta Reserva de Capital, hoje Reserva de
Lucro, para contabilizar subvenções tributárias; ou seja, apesar de os valores do
desconto do FOMENTAR terem transitado por conta de resultado - daí terem sido
objeto de exclusão do LALUR - a sua aplicação foi para conta patrimonial, de Reserva
de Incentivos Fiscais.
Reporta-se aos registros do Livro Razão, juntados à impugnação, para comprovar a
destinação dos valores dos deságios à conta patrimonial de Reserva de Lucro,
denominada Reserva de Incentivos Fiscais, o que demonstraria a efetiva e vinculada
utilização deles para o fomento da atividade previsto na legislação estadual concessiva
do benefício fiscal, denominado FOMENTAR.
A seguir, desenvolve tópico no qual sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça afastaria a incidência do PIS e da Cofins sobre o desconto no pagamento do
ICMS, equivalente ao deságio do programa FOMENTAR Alega que as receitas
decorrentes de desconto de dívida tributária concedido ao contribuinte a título de
subvenção para investimento não integram a base de cálculo das contribuições Cofins e
PIS.
Sustenta que, ainda que se entenda em ver como subvenção para custeio o desconto de
ICMS do programa do FOMENTAR, há de ser afastada a tributação do PIS e da Cofins
sobre tais valores, porque, para o Superior Tribunal de Justiça, não se estaria diante de
faturamento, a autorizar a incidência das citadas contribuições, mesmo que se entenda
se tratar de receita o desconto do FOMENTAR. Cita precedentes.
Segundo a impugnante, essas hipóteses de incidência remontam ao conceito de
faturamento, vale dizer, de acréscimos de receitas, pelo exercício da atividade fim e não
o decréscimo de despesa, pois estas não ensejam qualquer espécie de tributação.
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

Por fim, ressalta a contribuinte que o outro item da autuação, em que o Fisco a acusa de
aproveitamento indevido de crédito relativo à sistemática da não cumulatividade das
referidas contribuições sociais, é reflexo da premissa de se entender como devidas as
contribuições PIS e Cofins sobre a redução de despesa decorrente do desconto do
FOMENTAR.
Requer, portanto, o restabelecimento dos aludidos créditos de PIS e Cofins, em face das
razões já apresentadas, que justificariam a não incidências das mencionadas
contribuições sociais sobre o mencionado desconto na quitação antecipada do
FOMENTAR.
Em sessão de 26/08/2016, a 2a Turma da DRJ/BSB proferiu o Acórdão 03-71.920,
fls. 1.743-1.756, para julgar improcedente a impugnação e manter o auto de infração, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO. INCENTIVOS
FISCAIS. PROGRAMA FOMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Os valores contabilizados a título de descontos na quitação de dívidas contraídas no
âmbito do Programa FOMENTAR que não possuam vinculação com a aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para investimentos,
devendo ser computados na determinação do lucro real. Os recursos fornecidos às
pessoas jurídicas pela Administração Pública, quando não atrelados ao investimento na
implantação ou expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que
se reveste das características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo
com as subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro operacional
das pessoas
jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência não só do imposto sobre a renda e da
CSLL, como da Cofins.
Ademais, mesmo que esses ingressos pudessem ser classificadas como subvenções para
investimento, a não incidência da Cofins essas receitas somente foi reconhecida
expressamente com o advento da Lei no 12.973, de 2014.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento da Cofins constitui prejulgado na decisão do
lançamento decorrente relativo à contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, fls.
1.785-1.828, para repisar os argumentos ventilados em sua impugnação.
Esta colenda 1a Turma Ordinária, ao constatar que o presente auto de infração é
decorrência de um lançamento de IRPJ e CSLL, proferiu a Resolução no 3301-000.758, fls.
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

1.854-1.863, de relatoria do ilustre conselheiro Valcir Gassen, para declinar a competência para a
1a Seção, com base no artigo 6o do Anexo II do RICARF.
A 1a Seção, por sua vez, instaurou conflito de competência ao sustentar que não
haveria dependência nos processos, podendo ser julgados cada um em sua respectiva
competência. Ademais, o processo administrativo relativo ao IRPJ e CSLL não se encontra no
CARF. Desta forma, proferiu a Resolução no 1301-000.681, fls. 1.864-1.875:
A motivação da declinação da competência foi o fato deste processo ser reflexo de outro
de IRPJ, formalizados com base nos mesmos elentos de prova, PA 13116.722112/2015-
54, com base no art. 2o do Anexo II do RICARF.
Em pesquisa no site do CARF para verificar o andamento desse PA, não o localizei. (...)
o processo onde se discute o IRPJ e CSLL sequer chegou ao CARF. (...)
Assim, em que pese os fatos que geraram os lançamentos serem os mesmos, não há a
relação de prejudicialidade que se exige para que os processos sejam julgados segundo
uma conexão ou relação de independência. Pois o que se decide no IRPJ e na CSLL,
não necessariamente terá uma igual consequência para fins de PIS e de COFINS,
conforme já visto, inclusive neste caso, em 1a instância.
Dessa forma, por não vislumbrar as razões para se julgar este processo por esta 1a
Seção, declinamos da competência de volta para a 3a Seção, nos termos do §7o, do art.
6o, do Anexo II do RICARF.
A presidência do CARF, com isso, ao resolver o conflito de competência, fls.
1.876-1.880, entendeu que o presente processo deve ser julgado pela 3a Seção de julgamento:
Para se caracterizar lançamentos do PIS/COFINS como decorrentes ou reflexos do IRPJ
não basta tenham sido os lançamentos daquelas contribuições consequência de um
único procedimento de fiscalização, ainda que sob a mesma fundamentação de não
oferecimento de subvenções à tributação. É que a caracterização de processo como
decorrente ou reflexo implica que, sobre o lançamento decorrente / reflexo, seja adotado
o mesmo entendimento do julgamento do lançamento principal, o que, na realidade
presente, pode não ocorrer.
Ainda que dúvida remanescesse quanto a esse ponto, da análise do auto de infração de
fls. 2/29 constata-se que o lançamento objeto dos presentes autos envolve também a
glosa de créditos do PIS e da COFINS apurados em junho de 2012, escriturados na
seguinte rubrica: “Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Tributada no Mercado Interno”. Essa infração é específica da legislação das
contribuições acima citadas. Portanto, ainda que a discussão envolva a análise da
legitimidade ou não de subvenções, há elemento específico da legislação do PIS e da
COFINS que remete o processo à competência da 3a Seção.
Por todo o exposto, não se aplica ao caso o disposto no inciso IV do art. 2o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF1 (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015). A
regra aplicável é a do art. 4o, inciso I, do Anexo II do mesmo RICARF, ou seja, a norma
de competência natural da 3a Seção para o julgamento dos litígios que versem sobre a
aplicação da legislação referente a “I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
inclusive quando incidentes na importação de bens e serviços”.
Assim, proponho seja o presente conflito de competência dirimido no sentido de que a
lide seja julgada pela Terceira Seção de Julgamento.
É o relatório.
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Conforme relato acima, a controvérsia está em identificar se o incentivo fiscal
concedido pelo Estado de Goiás, denominado de programa “FOMENTAR”, instituído com o
objetivo de promover o desenvolvimento local, representa subvenção para investimento ou
subvenção para custeio.
Conforme relatório fiscal que acompanha o auto de infração, a fiscalização
concluiu que o desconto de ICMS concedido pelo estado representa subvenção para custeio,
devendo ser oferecido à tributação.
II.2 – Características da Subvenção para Investimento 13. A Coordenação do Sistema de
Tributação da Secretaria da Receita Federal editou o Parecer Normativo CST no 112, de
29 de dezembro de 1978 (DOU de 11/01/1979), cuja cópia foi juntada às folhas nos
1.412 a 1.421, por meio do qual foram estabelecidas as qualificações das subvenções
para investimento. De acordo com mencionado ato normativo, as subvenções para
investimento apresentam as seguintes características:
I) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-las para investimento,
representada pela estrita vinculação e sincronia dos recursos com as aplicações em bens
e direitos, ajustadas por meio de instrumento hábil que imponha a necessária
obrigatoriedade;
II) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; e III) o
beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico.
II.3 – O Desconto Obtido na Quitação Antecipada do Financiamento junto ao
FOMENTAR não é Subvenção para Investimento 15. Em resposta ao Termo de Início
do Procedimento Fiscal, a Contribuinte apresentou o projeto de investimentos
relacionados ao Programa FOMENTAR (folhas nos 1.538 a 1.621). Da leitura desse
projeto podemos constatar:
I) o projeto foi elaborado em julho de 1999 e não trata dos recursos provenientes dos
descontos obtidos nas quitações antecipadas do financiamento do FOMENTAR;
II) (portanto) os recursos provenientes dos descontos obtidos nas quitações antecipadas
do financiamento do FOMENTAR não foram vinculados a investimentos no parque
industrial;
III) de acordo com a planilha “QUADRO DE USOS E FONTES” (folha n° 1.620), todo
recurso financeiro proveniente do financiamento obtido junto ao Programa Fomentar é
utilizado como capital de giro.
(...)
17. Os recursos provenientes dos descontos obtidos nas quitações antecipadas do
financiamento do FOMENTAR não se enquadram como subvenção para investimento,
pois lhe faltam dois dos três requisitos necessários para caracterizá-los como tal:
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

I) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-los para investimento,
representada pela estrita VINCULAÇÃO e SINCRONIA dos recursos com as
aplicações em bens e direitos, AJUSTADAS por meio de instrumento hábil que
imponha a necessária obrigatoriedade;
II) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado.
(...)
24. Há de ser ressaltado, portanto, que os descontos abrangem, em essência, o montante
do principal da dívida e não apenas os acessórios. Em conseqüência, não podem ser
classificados como “receitas financeiras”, mas devem ser classificados como “perdão de
dívida”, integrante do item “outras receitas operacionais”.
(...)
II.5 – PIS e COFINS – Valores de Receita Auferidos a Título de Desconto na Quitação
Antecipada do Financiamento Tomado junto ao Programa FOMENTAR 27. Da
Escrituração Contábil Digital (ECD) dos anos-calendário 2001 e 2012 foram extraídos
os razões da Conta n° 4104030118303 (DESAGIO LEILAO ICMS/FOMENTAR)
referentes aos anos 2011 (juntado com ANEXO I – folhas nos 27 e 28) e 2012 (juntado
como ANEXO II – folha n° 29).
28. Da análise das DCTF’ (folhas nos 738 a 1.335), dos DACON’s (folhas nos 31 a
735) e da Escrituração Contábil Digital, observa-se que a Fiscalizada não ofereceu os
valores de receita auferidos a título de desconto na quitação antecipada do
financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR à tributação do PIS e da
COFINS. Tal constatação está de acordo com a informação prestada em resposta ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal (folhas nos 1.429 e 1.430):
O tratamento tributário dispensado aos descontos é a exclusão da base de cálculo do
IRPJ e CSLL (art. 443 RIR/99) por se tratar de subvenção para investimentos.
Por ser um incentivo voltado à redução de custos, com vistas a proporcionar maior
competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado, não assume a
natureza de receita ou faturamento, não sendo considerada uma receita tributável para as
contribuições PIS e COFINS.
29. Entretanto tais valores não são subvenção para investimento, não lhes aplicando os
arts. 18 e 21 da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. Eles integram, de fato, o item
“outras receitas operacionais”. Não são receitas financeiras, mas devem ser classificados
como “perdão de dívida”, conforme já visto acima.
30. Dessa forma, os valores de receita auferidos a título de desconto na quitação
antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR sofrem a
incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, consoante arts. 1°, 2°, 3° e 4° da
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e arts. 1°, 2°, 3° e 5° da Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003. (grifei).
A própria fiscalização esclareceu no seu relatório que o Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás – FOMENTAR foi criado pela Lei Estadual n.
9.489/1984, juntada aos autos em fls. 1.338-1.339). Acrescenta que o Programa FOMENTAR foi
totalmente regulado pela Lei Estadual n. 11.180/1990, fls. 1.340-1.351, e sofreu alterações pelas
leis que se seguiram, entre elas a Lei Estadual n. 11.660/1991, fls. 1.352-1.358.
Todas as leis e decretos estaduais relacionados com o programa FOMENTAR
constam dos autos em fls. 1.338-1.411.
Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

O FOMENTAR tem como objetivo o incremento da atividade econômica na
Unidade da Federação, incentivando a expansão das atividades industriais consideradas
relevantes. Um dos instrumentos é a concessão de empréstimos de montante equivalente a até
70% (setenta por cento), do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e
serviços (ICMS) que a empresa tiver de recolher ao erário estadual.
A Recorrente, em sua peça recursal, discorre como é o procedimento do incentivo:
O Estado de Goiás, por meio de uma ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL, promoveu
espécie de SUBVENÇÃO aos contribuintes instalados em seu território.
A sua intenção de "destinar os incentivos ficais para investimentos" fica clara já na
própria redação do artigo 4°, do decreto regulamentador 3.822, de 1999, da lei estadual
goiana instituidora do incentivo, de número 9.489, de 1984, já que visava fomentar "os
empreendimentos considerados prioritários e importantes para a economia e o
desenvolvimento do Estado de Goiás", razão pela qual se tem a pretensão do ente
público na "troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às
atividades operacionais da entidade".
Já o subvencionado é a Sociedade, tal qual a Contribuinte. Ela deverá.
para poder até gozar do próprio beneficio, utilizar os valores para aplicar na
modernização do empreendimento que já tem instalado no Estado do Goiás Essa projeto
de modernização foi devidamente aprovado PELO ÓRGÃO QUE APROVA TAIS
PLEITOS — CONSELHO DELIBERATIVO DO FOMENTAR — VINCULADO À
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO ESTADO DE
GOIÁS, no qual fica clara a relação CONDICIONAL para a concessão do incentivo,
que é a própria MODERNIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DA CONTRIBUINTE.
Feito este passo. aprovado seu projeto. a Contribuinte já tem o direito a usufruir dos
valores subvencionados, eis que, em passo seguinte, ela assinaria, corno de fato assinou,
uni TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE), firmado.
lembre-se, entre o Estado de Goiás, titular da competência tributária, apto a dar a
subvenção, e a Contribuinte.
Passo seguinte, já titular do direito à subvenção, passa-se a realizar o EMPRÉSTIMO
do valor do ICMS INCENTIVADO.
Tal empréstimo se materializa da seguinte forma:
I — o Contribuinte. de posse do TARE. se dirige ao agente financeiro de fomento, no
caso, o Banco do Estado de Goiás — B.E.G — para assinatura de um CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO.
Tal empréstimo, na verdade, se trata da AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO BANCÁRIO — C.D.B — para que estes [juntamente com o valor de 10%
do ICMS APURADO E DEVIDO, ao cabo do período do incentivo, que, no caso, é de
20 anos] tenham auferido rendimento suficiente para pagar o valor dos 60% do ICMS
APURADO E TAMBÉM DEVIDO. mas que foi objeto de subvenção estatal.
Como se pode ver, a relação jurídica entre o Estado de Goiás e o Contribuinte é no
tocante ao TRIBUTO SUBVENCIONADO e não podia ser diferente, já que a relação
jurídico-tributária se limita a eles dois.
Já a relação jurídica entre o agente financeiro e o Contribuinte se limita a estabelecer as
GARANTIAS para o pagamento do valor subvencionado, na hipótese de não haver a
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

liquidação antecipada da dívida, ou seja, se não houvesse, em tese, arrematantes para os
leilões públicos dessas mesmas garantias.
Assim, do total de ICMS devido no mês, a lei exige o pagamento de 30%,
incentivando os 70% restantes na modalidade de uma concessão de um empréstimo para
aplicação na modernização do parque industrial. Desses 70 pontos percentuais que se deixou de
pagar, 10 são tratados como garantia, depositados no Banco do Estado de Goiás, e os 60 pontos
percentuais restantes serão objeto de um leilão, cuja quitação representará um redutor do
montante devido, pois a arrematação, invariavelmente, representa um valor menor do que os
60% devido. A diferença, portanto, é o incentivo, que deve ser objeto de investimento pela
contribuinte.
Para que esse benefício possa ser fruído pela contribuinte, deve-se apresentar um
projeto de investimento, que deverá ser aprovado governo estadual. O Projeto de viabilidade
econômico e financeira do investimento, o Contrato de empréstimo banco do estado de Goiás
conforme o programa FOMENTAR, a autorização do benefício e a prorrogação concedida pelo
estado, para participação da empresa no programa FOMENTAR, bem como as liquidações
antecipadas em leilão, estão em fls. 1.518-1.657.
A possibilidade de quitação antecipada do imposto devido, com desconto, foi
conferida pelo artigo 1o da Lei Estadual n. 13.436/1998, e seus respectivos §§ 1° e 2° dispõem
que o desconto obtido na liquidação antecipada é considerado subvenção para investimento, a ser
utilizado para modernização ou ampliação do parque industrial a ser realizado no prazo de 20
anos, conforme a seguir:
Art. 1o Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR – poderão ser,
mensalmente, objeto de oferta pública com vistas à sua liquidação antecipada,
observando-se as disposições regulamentares e, ainda, as seguintes condições:
(...)
IV – a utilização do benefício desta lei é condicionada à realização dos
investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos contratos, nos
termos do Regulamento Fomentar;
(...)
VI – a liquidação antecipada dos contratos de financiamento só será permitida aos
estabelecimentos beneficiários do programa FOMENTAR que não reduzirem a
quantidade de empregados registrados até 31 de dezembro de 1998.
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário do incentivo do Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR, aplicará
o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de
financiamento firmado com o mesmo Fundo, representado por seu agente financeiro,
nos termos deste artigo, na ampliação e/ou na modernização do seu parque
industrial incentivado dentro do prazo máximo de 20 (vinte) anos, a contar da data
da realização do leilão respectivo.
§ 2o O montante a que se refere o § 1o é considerado subvenção para investimento,
podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica titular do
estabelecimento beneficiário do incentivo ali mencionado ou mantido em conta de
reserva para futuros aumentos de capital, vedada sua destinação para distribuição
de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro. (grifei)
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

Cabe ressaltar que os documentos mencionados e juntados aos autos demonstram
que o Estado de Goiás aprovou o projeto de investimento e foi firmado o contrato de empréstimo
com base no ICMS, tendo sido realizada a antecipação da quitação do contrato em oferta pública,
tudo conforme as leis estaduais, que conferem o tratamento de subvenção para investimento ao
incentivo.
Pois bem, quando um benefício é concedido com o objetivo de atração de
investimentos, representa um instrumento de intervenção do Estado sobre o domínio econômico,
utilizado para induzir comportamentos dos agentes. Assim, do ponto de vista fiscal, os incentivos
fiscais são todos conversíveis entre si e representam gastos tributários, seja concedido na via da
abstenção da receita, como uma isenção ou alíquota zero ou crédito presumido, seja na via da
despesa, como as subvenções. Neste sentido, Ricardo Lobo Torres sustenta que a diferença entre
os incentivos são apenas jurídico-formais, possuindo as isenções a mesma consequência das
subvenções, que operam na vertente das despesas públicas. 1
No mesmo sentido, a diferença entre os incentivos, como ensina José Souto Maior
Borges, é apenas jurídico-formal, na medida em que os efeitos são substancialmente os mesmos.
Assim, seja devolução total ou parcial do tributo, seja qualquer outra medida desonerativa, direta
ou indireta, que resulte na redução ou eliminação do ônus de ICMS, haverá um incentivo fiscal
que pretende induzir comportamentos e atrair investimento e, no caso do ICMS, deve ser
precedido de Convênio celebrado no âmbito do Confaz. 2
Segundo Luís Eduardo Schoueri, financeiramente, “as normas tributárias
indutoras, quando adotam a forma de incentivos fiscais (isenções, reduções de alíquota ou base
de cálculo, créditos tributários etc.)”, se enquadram na categoria de subvenção, inobstante
apresentarem algumas diferenças do ponto de vista jurídico, já que a subvenção pressupõe um
desembolso pecuniário do Estado. No entanto, a diferenciação é apenas formal, com isso, as
subvenções representam tanto as normas tributárias indutoras que afastam a carga tributária,
quanto aquelas que configuram uma prestação pecuniária. 3
Do ponto de vista contábil, nos termos da Resolução CFC n. 1.305/2010, que
aprova a norma técnica NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, estabelece a
seguinte definição de subvenções:
Subvenção governamental é uma assistência governamental geralmente na forma de
contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade
normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições
relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções
governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e
as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais
normais da entidade.
Subvenções relacionadas a ativos são subvenções governamentais cuja condição
principal para que a entidade se qualifique é a de que ela compre, construa ou de outra

1 TORRES, Ricardo Lobo. Responsabilidade Fiscal, Renúncia de Receitas e Guerra Fiscal no ICMS. In: SCAFF,
Fernando Facury; CONTI, José Maurício (coord.). Lei de Responsabilidade Fiscal. 10 Anos de Vigência. Questões
Atuais. Florianópolis, Editora Conceito, 2010, p. 13-14
2 BORGES, José Souto Maior. Sobre as Isenções, Incentivos e Benefícios Fiscais Relativos ao ICMS. Revista
Dialética de Direito Tributário, n. 06, mar-1996, p. 70-72
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense,
2005, p. 57-58.
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

forma adquira ativos de longo prazo. Também podem ser incluídas condições acessórias
que restrinjam o tipo ou a localização dos ativos, ou os períodos durante os quais devem
ser adquiridos ou mantidos.
A próprio resolução confere que o tratamento contábil da subvenção
governamental é de receita, devendo assim ser reconhecida ao longo do período, não podendo
ser creditada diretamente no patrimônio líquido:
15. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos
seguintes principais argumentos:
(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os
acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada
diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos
apropriados;
(b) subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa
receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. A
subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do
resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à
subvenção que são objeto de compensação;
(c) assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é
lógico registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da
política fiscal, como receita na demonstração do resultado.
15A. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com
subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental
registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo.
15B.Há situações em que é necessário que o valor da subvenção governamental não
seja distribuído ou de qualquer forma repassado aos sócios ou acionistas, fazendo-
se necessária a retenção, após trânsito pela demonstração do resultado, em conta
apropriada de patrimônio líquido, para comprovação do atendimento dessa
condição. Nessas situações, tal valor, após ter sido reconhecido na demonstração do
resultado, pode ser creditado à reserva própria (reserva de incentivos fiscais), a
partir da conta de lucros ou prejuízos acumulados. (grifei)

Nota-se que para a contabilidade não há uma diferenciação entre subvenção para
custeio ou subvenção para investimento.
Entretanto, para fins tributários, a legislação do imposto de renda faz clara
distinção entre subvenções para investimento e para custeio, atribuindo-lhes diferentes regimes e
consequências na apuração dos resultados da pessoa jurídica. Enquanto as subvenções correntes
para custeio devem ser computadas na determinação do lucro real, as subvenções para
investimento não o serão, desde que atendidos os requisitos neles estabelecidos
As subvenções para investimento não integram a receita porque elas não
interferem diretamente com a apuração do lucro líquido da pessoa jurídica, do qual a receita é
parte integrante, eis que se destinam ao fornecimento de fundos para financiar acréscimos ao
ativo não circulante, enquanto que as subvenções para custeio de operações afetam diretamente o
lucro líquido, eis que os custos e despesas que elas financiam são debitados ao lucro líquido.
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

De acordo com o Decreto-lei n. 1.598/1977, artigo 38, a subvenção para
investimento não será computada na determinação do lucro real, devendo ser registrada a crédito
na conta de reservas de capital do patrimônio líquido, posteriormente alterada pelo artigo 30 da
Lei n. 12.973/2014, determinando a contabilização a credito reserva de incentivos fiscais, a partir
da conta de lucros ou prejuízos acumulados, permanecendo não computadas na apuração do
lucro real.
Decreto-lei n. 1.598/1977
Art 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia receber
dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de:
(...)
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730,
1979) (Vigência)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do
artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Lei n. 12.973/2014
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere oart. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,que somente poderá ser
utilizada para:(Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do
capital social.
Conforme ensinamentos de Ricardo Mariz de Oliveira, as subvenções para custeio
e subvenções para investimento são categorias jurídicas distintas em razão do destino específico
de cada uma, embora ambas sejam subespécies de subvenções econômicas, do ponto de vista da
entidade pública, nos termos da Lei n. 4.320/1964, artigo 12, § 3o, II (Lei de Direito Financeiro).
Ainda nos ensinamentos do autor, é a lei societária e do imposto sobre a renda que estabelece a
diferença entre as subvenções, do ponto de vista do beneficiário dos recursos públicos e da
destinação a ser dada, devendo ser excluída da apuração do imposto de renda se representar
subvenção para investimento.4
De fato, a distinção implícita feita por esta lei [Lei n. 6.404/1976], entre subvenções
para investimento e subvenções para custeio de operações, no sentido de que apenas as
primeiras deviam ser levadas à reservas de capital, tinha uma razão de ser, que era a
seguinte: as subvenções para investimento tinham (e ainda deveriam ter) esse

4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, 2020, p. 189-190. v.1
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

tratamento porque elas não interferem diretamente com a apuração do lucro líquido da
pessoa jurídica, do qual o lucro operacional é parte integrante, eis que se destinam ao
fornecimento de fundos para a aquisição de acréscimos ao ativo não circulante, e
portanto para a geração futura de lucros, enquanto as subvenções para custeio de
operações afetam diretamente o lucro líquido, eis que os custos e despesas que elas
reembolsam são debitadas ao lucro líquido. 5
Veja o que dispõe o artigo 441 do RIR/2018, regulamentando o artigo 44 da Lei n.
4.506/1964: 6
Art. 441. Serão computadas para fins de determinação do lucro operacional ( Lei no
4.506, de 1964, art. 44, caput, incisos III e IV; e Lei no 8.036, de 1990, art. 29) :
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais;
Para que o auditor fiscal descaracterizasse o incentivo como subvenção para
investimento para subvenção para custeio, deveria demonstrar, por exemplo, o descumprimento
do quanto previsto no artigo 523 do RIR/2018, como o seu registro em reserva de lucros:
Art. 523. As subvenções para investimento, inclusive por meio de isenção ou de redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou à expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas para fins de determinação do lucro real, desde que sejam registradas na
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 1976 , que somente
poderá ser utilizada para (Lei no 12.973, de 2014, art. 30, caput ) :
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente as demais reservas de lucros, à
exceção da Reserva Legal, já tenham sido totalmente absorvidas; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes (Lei no 12.973,
de 2014, art. 30, § 1o).
§ 2o As doações e as subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa daquela prevista no caput ,
inclusive nas hipóteses de (Lei no 12.973, de 2014, art. 30, § 2o):
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, por
meio da redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções
governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, por meio da redução do capital social,
nos cinco anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com capitalização posterior
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, 2020, p. 195. v. 1.
6 Ricardo Mariz de Oliveira sustenta, no entanto, que tanto a subvenção para custeio quanto a subvenção para
investimento, não preenchem os requisitos doutrinários para seu enquadramento como receita.
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos estabelecidos no caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes (Lei no 12.973, de 2014, art. 30, § 3o).
Sobre a subvenção para investimento, na época dos fatos estava em vigor o artigo
443 do RIR/1999 estava em vigor, com redação conforme o artigo 38 do Decreto-Lei n.
1.598/1977 que determinava a contabilização do incentivo em reserva de capital, procedimento
seguido pela contribuinte, como afirmado nos autos e demonstrado por sua contabilidade:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
(grifei)
O auditor fiscal não demonstra de quais contas contábeis retirou a informação de
que o incentivos recebidos do estado de Goiás foram utilizados como capital de giro da
Recorrente, custeando sua atividade, para fins de enquadramento do crédito como subvenção
para custeio. Ao contrário, as provas que constam dos autos infirmam a conclusão fiscal.
Primeiro, a própria lei estadual estabelece que a quitação antecipada do financiamento, obtendo
um substancial desconto, representa subvenção para investimento, que deverá ser utilizada para
modernização do parque industrial e contabilizada em reserva de capital. Segundo, consta dos
autos o projeto de viabilidade financeira do projeto de investimento, aprovado pelo governo do
estado, como se vê de fls. 1.540-1.657. Os livros contábeis fazem prova a favor do contribuinte,
cabendo à autoridade fiscal demonstrar o equívoco e quais lançamentos contábeis demonstram
que os recursos foram utilizados para financiar as atividades da empresa (capital de giro), ao
invés de serem vertidos para modernização de seu parque industrial.
Também não houve a apresentação, pela fiscalização, de nenhum dado no sentido
de demonstrar que os recursos destinados para investimento e expansão/modernização da
unidade fabril, conforme o projeto de viabilidade econômica e financeira já referido, foram
desviados, servindo apenas para custear a própria atividade, passando a integrar o resultado da
Recorrente, quiçá até distribuído na forma de lucros aos sócios. A utilização dos recursos para
custeio da atividade (capital de giro), como alegado pela fiscalização no auto de infração, deve
ser provada pela autoridade fiscal.
Ainda, deveria demonstrar também que a lei estadual é inconstitucional ou, ao
menos, que a lei estadual diz o que não deveria ter dito. Isso porque a lei estadual é
suficientemente clara em pretender incentivar a expansão e a ampliação de empreendimentos
novos ou já instalados no território do estado. Expressamente determina que o incentivo deve
ser tratado como subvenção para investimento, incorporado ao capital social ou mantido em
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

conta de reserva para futuros aumentos de capital ̧ e que o incentivo somente será fruído se o
projeto for aprovado pelo Poder Executivo estadual.
Para que o agente fiscal pudesse desconsiderar tal enquadramento, deve superar a
própria lei estadual, talvez por vício de inconstitucionalidade, o que somente é possível ao Poder
Judiciário.
Ademais, os incentivos fiscais estaduais têm como mote a atração de
investimentos para a promoção do desenvolvimento regional. Esse é o ponto do problema mais
impactante da Federação brasileira, denominada de “guerra fiscal” travada entre os estados.
Muitos incentivos foram concedidos sem a devida obediência ao que determina a Constituição e
a Lei Complementar n. 24/1975 a pretexto de atração de investimento.
Todo incentivo fiscal de ICMS deve ser precedido de um Convênio celebrado no
Conselho Fazendário (Confaz), órgão integrante do Ministério da Economia. Com isso, o
incentivo somente pode ser concedido após consenso entre os estados, caso contrário, haverá
uma inconstitucionalidade praticada pelo estado, que deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário.
Como um dos requisitos é a unanimidade do consenso, muitos estados passaram a conceder
unilateralmente incentivos fiscais, na forma de crédito presumido de ICMS ou subvenção para
investimento, calculado com base no ICMS, e o incentivo em questão é um exemplo concreto
dessa desobediência constitucional.
Por conta desse problema federativo, essa guerra fiscal onde estados digladiam
para atrair investimentos privados ao seus respectivos territórios, foi publicada a Lei
Complementar n. 160/2017, estabelecendo os requisitos e procedimentos para convalidar todos
os incentivos fiscais de ICMS concedidos unilateralmente pelos estados, tratando-os
expressamente como subvenção para investimento, mesmo para os processos administrativos não
encerrados, incluindo os §§ 4o e 5o ao artigo 30 da Lei n. 12.973/2014 acima transcrito (que trata
da subvenção para investimento):
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art.
155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
(grifei)
Nota-se que o Congresso Nacional decidiu assim, devendo-se observar seus
critérios e dispositivos. Desta forma, o presente auto de infração também contraria a lei
complementar e a própria lei estadual que concede o benefício.
Com efeito, a escrituração contábil, o termo de viabilidade econômica do
empreendimento, a concessão do empréstimo com base no ICMS com a autorização do Estado
de Goiás, as prorrogações, os leilões para quitação antecipada para obtenção do desconto do
ICMS devido, as leis e decretos estaduais e a Lei Complementar n. 160/2017 militam a favor da
Recorrente e a fiscalização não se desincumbiu de demonstrar que o incentivo não se trata de
subvenção para investimento.
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

Outrossim, mesmo constatando que a lei estadual é expressa em tratar o incentivo
do programa FOMENTAR como subvenção para investimento e já resolvendo o recurso
voluntário por este ponto, ressalte-se ainda o contexto da Lei Complementar n. 160/2017.
É que os incentivos fiscais convalidados no contexto desta lei complementar são
agora tratados como subvenção para investimento, em razão da previsão de que os incentivos
fiscais e financeiros fiscais de ICMS, tais como os créditos presumidos, isenções ou subvenções,
sejam quais forem, sempre serão consideradas subvenção para investimento:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4o e 5o
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (grifei)
Assim, quando a Lei Complementar n. 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o no artigo 30
da Lei n. 12.973/2014 (estão transcritos acima), para prever que os incentivos e os benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, são considerados subvenções para investimento,
cuidou de equiparar juridicamente quaisquer incentivos fiscais de ICMS convalidados pela lei
complementar como subvenção para investimento, frise-se, desde que sejam de ICMS e desde
que estejam no contexto da Lei Complementar n. 160/2017, inclusive para os processo em curso.
Nota-se, por isso, que o § 5o representa norma interpretativa, retroagindo seus
efeitos para atingir fatos do passado, nos termos do art. 106, I do CTN. Percebe-se que incentivo
fiscal de ICMS só pode ser concedido se houver deliberação dos Estados autorizando a
concessão, o que se faz por meio de um convênio aprovado no Confaz, nos termos do art. 155, §
2o, XII, "g" e art. 1o da Lei Complementar no 24/1975.
O convênio é fundamento de validade do incentivo fiscal de ICMS, devendo
respeitar todos os contornos e limites deliberados e aprovados pelos Estados. Caso contrário, o
incentivo fiscal concedido é um ilícito e se for um crédito presumido, não poderá ser considerado
subvenção para investimento.
Em razão disso, repita-se, a própria Lei Complementar n. 160/2017, em seu art.
10, estabelece que todos os incentivos fiscais de ICMS são considerados subvenção para
investimento, inclusive aqueles concedidos sem convênio, desde que enquadrados no contexto
desta lei complementar 160, pois serão considerados benefícios fiscais validados.
Com isso, esta Lei Complementar n. 160/2017 foi publicada para validar todos os
incentivos fiscais ilícitos, isto é, concedidos sem convênio-Confaz autorizativo, como forma de
regularizar a situação fiscal dos Estados e reduzir a guerra fiscal de ICMS, mas desde que o
incentivo tenha sido concedido antes desta lei complementar, como o caso, e desde que atenda
todos os seus requisitos para a validação destes incentivos, dentre os quais são a publicação em
Diário Oficial e o depósito no CONFAZ da legislação que concede o incentivo.
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

O programa FOMENTAR consiste em incentivo fiscal concedido unilateralmente
pelo estado de Goiás, mas convalidado pela Lei Complementar n. 160/2017 por cumprir todos os
seus requisitos, de acordo com o que se extrai das Resoluções do Confaz n. 05 e n. 10, ambas de
2018.
A despeito de todo o argumentado, recentemente, em relação ao crédito
presumido de ICMS, o qual, como visto, financeiramente é o mesmo que subvenção, o STJ
decidiu que incentivos fiscais de ICMS não podem compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS por ofensa ao pacto federativo, afirmando a irrelevância da distinção entre subvenção
para investimento e subvenção para custeio quando o incentivo é concedido por outro ente da
Federação:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência consolidada em ambas as Turmas especializadas em direito
público deste Tribunal é firme no sentido de que os valores provenientes do crédito
do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas mera recuperação
de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das
operações, não integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS. Precedentes: Ag 1.352.512, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 10/11/10; REsp 1.205.072/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe
14/2/12; AgRg no REsp 1.318.196/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 24.8.2012; AgRg no REsp 1.214.684/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
Segunda Turma, DJe 1.8.2012; AgRg no REsp 1159562/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 16/03/2012; AgRg no REsp 1165316/SC, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/11/2011; AgRg no REsp
1229134/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/05/2011; REsp
1025833/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 17/11/2008; AgRg
no REsp 1.282.211/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
19.6.2012.
2. Mais recentemente, a posição foi reafirmada em novos fundamentos por esta Corte ao
estabelecer que, considerando que no julgamento dos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira
Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
01/02/2018) este Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ao fundamento de
violação do Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88), tornou-se irrelevante a
discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo / benefício fiscal
como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição
de custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício / incentivo
fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44,
da Lei n. 4.506/64. Assim, também irrelevantes as alterações produzidas pelos arts.
9o e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos
publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao
adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito
presumido de ICMS como "subvenção para investimento" com a possibilidade de
dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas
condições. Precedente: REsp. n. 1.605.245-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 25 de junho de 2019.
3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1825503 / SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020). (grifei)
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722113/2015-07

Portanto, dou provimento ao recurso voluntário em relação ao primeiro ponto do
auto de infração, para afastar a tributação sobre os incentivos fiscais de ICMS considerados
subvenção para investimento.
Quanto ao segundo ponto, relacionado com a glosa de crédito de PIS e COFINS
apurado em junho/2012 e utilizado na não cumulatividade dos tributos em julho/2012, a própria
fiscalização e a d. DRJ no v. acórdão sustentaram que este ponto do auto de infração está
relacionado com a caracterização da subvenção como receitas tributáveis por PIS e COFINS.
Veja o trecho o v. acórdão:
Por fim, como ressaltado pela própria contribuinte, o outro item da autuação, em que o
Fisco a acusa de aproveitamento indevido de crédito relativo à sistemática da não
cumulatividade das referidas contribuições sociais, é reflexo da premissa de se
entender como devidas as contribuições PIS e Cofins sobre a redução de despesa
decorrente do desconto do FOMENTAR.
Assim, restando demonstrada a procedência da exigência da Cofins e da contribuição
para o PIS sobre a receita auferida a título de desconto na quitação antecipada do
FOMENTAR, impõe-se a manutenção do lançamento também na parte referente ao
aproveitamento indevido de créditos dessas contribuições.
Uma vez considerado que o benefício fiscal concedido pelo estado de Goiás,
programa FOMENTAR, representa uma subvenção para investimento, reverte-se também este
ponto do auto de infração.
Conclusão
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital